Tribunal: CARF
Processo: 10348.731615/2021-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.731615/2021-47
RESOLUÇÃO
1302-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALYA CONSTRUTORA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Paulo Elias da Silva Filho (substituto integral), Miriam Costa Faccin,
Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ALYA CONSTRUTORA S.A., atual
denominação social de Construtora Queiroz Galvão S.A., em face do Acórdão no 105-008.003,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ05), que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada, mantendo parcialmente os lançamentos
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), relativos ao ano-calendário de 2016, acrescidos de multa de ofício e juros de mora.
Fl. 5452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731615/2021-47
2
O feito tem origem em Auto de Infração lavrado em 18/11/2021, no âmbito do
Procedimento Fiscal no 0720100.2021.00364, por meio do qual a autoridade fiscal exigiu crédito
tributário total originalmente constituído no montante de R$ 192.477.478,88, assim discriminado:
(i)
IRPJ: principal no valor de R$ 68.583.003,86, acrescido de multa de ofício de
75% e juros de mora, totalizando R$ 138.661.117,19;
(ii)
CSLL: principal no valor de R$ 26.618.044,17, acrescido de multa de ofício de
75% e juros de mora, totalizando R$ 53.816.361,69.
Os lançamentos decorrem da não homologação de Declarações de Compensação
(DCOMP) transmitidas pela contribuinte, lastreadas em saldo negativo de IRPJ apurado no
exercício de 2017 (ano-calendário de 2016), cuja composição envolvia, segundo a escrita fiscal da
interessada:
(a) valores de IRRF;
(b) imposto de renda pago no exterior por sucursais e controladas;
(c) crédito presumido de 9% sobre parcelas de lucros auferidos no exterior, nos
termos do §10 do art. 87 da Lei no 12.973/2014.
A glosa foi formalizada com fundamento no Despacho Decisório no 8.167/2021-
RENDAPJ-RENDA-EQAUD/Eqrat4/DRFVIT/RFB, exarado no processo administrativo conexo no
12448.729270/2021-69, o qual concluiu, em síntese:
(i)
pela inexistência de comprovação idônea do imposto de renda pago no
exterior, ante o não atendimento dos requisitos formais exigidos pela
legislação;
(ii)
pela utilização indevida, em 2016, de saldos de imposto pago no exterior
oriundos de exercícios anteriores (2014 e 2015), sem a apresentação da
respectiva documentação comprobatória;
(iii)
pela limitação legal do valor dedutível do imposto pago no exterior ao
montante do IRPJ e da CSLL incidentes sobre os lucros auferidos no exterior.
Adicionalmente, glosou-se parte do crédito presumido de 9%, sob o argumento de
que determinadas sucursais não atenderiam aos requisitos legais, seja por ausência de
demonstrações financeiras hábeis, seja por estarem submetidas a regime de subtributação.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou Impugnação, na qual alegou,
em preliminar, nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa, violação ao
contraditório e excesso de formalismo, sustentando que teria apresentado vasta documentação
durante a fiscalização e que a autoridade fiscal deveria ter oportunizado novas intimações para
complementação de informações, especialmente quanto às traduções juramentadas.
No mérito, defendeu a efetiva existência do imposto pago no exterior, sustentando
a suficiência dos documentos apresentados, a possibilidade de utilização de extratos e declarações
Fl. 5453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731615/2021-47
3
fiscais estrangeiras como prova do recolhimento, a regularidade da utilização de saldos de
exercícios anteriores devidamente controlados na Parte B do e-Lalur, bem como o direito ao
crédito presumido de 9% relativamente a determinadas sucursais no exterior.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, afastou a preliminar de nulidade e julgou o mérito
procedente em parte, reconhecendo como comprovado o imposto pago no exterior no montante
de R$ 11.616.277,60, o que ensejou a redução parcial do lançamento de IRPJ, mantida, contudo, a
exigência remanescente. No tocante à CSLL, entendeu inexistir saldo remanescente de imposto de
renda pago no exterior apto à compensação, mantendo integralmente a exigência. Quanto ao
crédito presumido, manteve a glosa de R$ 5.501.113,36, relativa às sucursais que não atenderiam
aos requisitos legais.
Em decorrência, o Acórdão recorrido manteve os seguintes valores:
(i)
IRPJ: principal mantido de R$ 56.966.726,26, com exoneração parcial de R$
11.616.277,60;
(ii)
CSLL: principal integralmente mantido no valor de R$ 26.618.044,17;
(iii)
mantidas, ainda, as reduções de IRPJ e CSLL a compensar, nos valores de R$
22.640.516,27 e R$ 3.613.417,85, respectivamente.
O acórdão restou assim ementado:
PROCESSO 10348.731615/2021-47
ACÓRDÃO 105-008.003 – 2a TURMA/DRJ05
SESSÃO DE 26 de agosto de 2022
INTERESSADO CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S A
CPNJ/CPF 33.412.792/0001-60
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR POR SUCURSAIS E
CONTROLADAS. LIMITE.
A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o imposto
sobre a renda pago no exterior por controladas e sucursais, incidente sobre as
parcelas positivas computadas na determinação do lucro real da controladora no
Brasil, até o limite dos tributos sobre a renda incidentes no Brasil sobre as
referidas parcelas.
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto, ficando
Fl. 5454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731615/2021-47
4
dispensada esta obrigação se ficar comprovado que a legislação do país de origem
do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda
que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado. O
reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira pode ser
substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o a 6o da Convenção sobre a
Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros.
DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO JURAMENTADA.
Documentos em língua estrangeira devem estar traduzidos por tradutor
juramentado para terem sua validade reconhecida no processo administrativo.
CRÉDITO PRESUMIDO. APURAÇÃO.
Na apuração do crédito presumido previsto no §o 10 do art. 87 da Lei no
12.973/2014 devem ser observadas as condições previstas nos incisos I a IV do
art. 91 da referida lei, dentre elas que a controlada/sucursal esteja não sujeita a
regime de subtributação, bem como que tenha renda ativa própria igual ou
superior a 80% da sua renda total.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2016
CSLL. COMPENSAÇÃO COM IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR.
A compensação de CSLL com imposto pago no exterior está condicionada à
existência de excesso após a dedução com o IRPJ.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando as
alegações de nulidade, insurgindo-se contra a valoração da prova relativa ao imposto pago no
exterior, contra a glosa dos saldos oriundos de exercícios anteriores e contra a limitação e glosa do
crédito presumido, juntando, ainda, extensa documentação complementar.
Posteriormente, este Colegiado, por meio da Resolução CARF no 1302-001.246, de
16/07/2024, deliberou pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que a autoridade
fiscal analisasse, de forma detalhada, a documentação apresentada em sede recursal,
especialmente no que se refere à comprovação do imposto pago no exterior e ao atendimento
dos requisitos legais para fruição do crédito presumido.
Em atendimento à Resolução CARF, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Niterói/RJ emitiu o Despacho de Diligência no 6.535/2024, datado de 31 de outubro de 2024.
Na análise da tabela demonstrativa do imposto pago no exterior (fls. 4070-4082 do
Acórdão recorrido e nova tabela às fls. 5208-5223 do presente processo), a Unidade de Origem
constatou que a Recorrente cumpriu com a maior parte das formalidades legais exigidas para
comprovar os recolhimentos. Foram reconhecidos os valores referentes a Gana, Venezuela e El
Salvador, que haviam sido glosados anteriormente.
Fl. 5455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731615/2021-47
5
No entanto, a fiscalização manteve a glosa para os recolhimentos da Argentina,
reiterando que não foram apresentados documentos que comprovassem o reconhecimento pelo
órgão arrecadador, mesmo reconhecendo que a administração tributária local na Argentina não
emite tal tipo de documento. Similarmente, para uma guia específica do Peru (sucursal Intersur),
no valor de R$ 65.140,38, a glosa foi mantida sob a justificativa de que a descrição do pagamento
se referia a "transferência de valores de conta" e não a um imposto de renda.
Em relação aos recolhimentos em anos anteriores (2014 e 2015), a fiscalização
verificou que a documentação apresentada comprovava os recolhimentos de 2014, resultando em
um saldo de R$ 27.884.483,52, superior ao valor inicialmente registrado na ECF. Contudo,
abstiveram-se de analisar a documentação referente a 2015, alegando que o valor já estava sendo
examinado em outro processo administrativo (no 16682.903817/2019-68) e que o saldo
reconhecido em 2016 seria suficiente para suportar o crédito da Recorrente, considerando os
limites de utilização. Não obstante, o despacho procedeu ao recálculo do saldo de imposto de
renda pago no exterior a compensar em 31/12/2015 e, por consequência, o saldo disponível em
2016.
Quanto ao Crédito Presumido de 9%, a Unidade de Origem analisou a alegação de
erro de preenchimento da ECF de 2016 para a sucursal da Venezuela. A fiscalização confirmou que
os dados inseridos na ECF estavam incorretos e que a renda ativa própria da sucursal deveria ser
de 53,71%, em contraste com os 18,01% inicialmente declarados. No entanto, a fiscalização
manteve a glosa do crédito presumido para a Venezuela, sob o fundamento de que o valor de VEF
493.059.962,00, classificado como "Ganho em Câmbio", foi considerado receita financeira e não
renda ativa própria, não cumprindo, portanto, o requisito de 80% de renda ativa própria. A glosa
para a sucursal de Honduras foi mantida com base na conclusão de que esta estava sujeita a
regime de subtributação, pois os lucros não foram tributados no exterior.
A conclusão final do Despacho de Diligência no 6.535/2024 foi que a Recorrente
possuiria um Saldo Negativo de IRPJ no ano-calendário de 2016 no valor de R$ 4.832.764,11
(quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e onze
centavos), e não os R$ 10.333.877,47 pleiteados inicialmente, o que, de acordo com o órgão,
implicaria na inexistência de saldo de Imposto de Renda a pagar em 2016.
Em 29/11/2024, a Recorrente apresentou suas Razões Complementares (fls. 5240-
5254) em resposta ao Despacho de Diligência no 6.535/2024, reiterando e aprofundando seus
argumentos.
No que concerne ao Imposto Pago no Exterior da Sucursal Argentina, a Recorrente
reiterou a necessidade de reconhecimento do valor de R$ 5.333.498,40. Apresentou um
Certificado de Residência Fiscal da sucursal na Argentina, comprovando a sujeição à tributação
naquele país em 2016, e uma Declaração de Imposto de Renda na Argentina (traduzida e
apostilada), demonstrando que os documentos extraídos da base de dados da AFIP são o meio
Fl. 5456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731615/2021-47
6
usual de comprovação naquele país e que a exigência de um "reconhecimento" adicional não
encontra respaldo na prática local, configurando um formalismo excessivo.
Para o caso da Sucursal Intersur (Peru), a Recorrente forneceu uma Carta da SUNAT
(Doc_comprobatorio03), traduzida e apostilada, esclarecendo que a descrição "transferência de
valores entre contas" referente à guia de R$ 65.140,38 se refere, de fato, a uma sistemática de
quitação de imposto por compensação de saldos de contas de retenções, prática legal no Peru, e,
portanto, deveria ser reconhecido como imposto pago.
Quanto à questão do Imposto Pago no Exterior em Anos Anteriores (2014 e 2015), a
Recorrente manifestou discordância com a decisão da fiscalização de não analisar a documentação
referente a 2015, sob a alegação de que a matéria estaria sendo discutida em outro processo.
Argumentou que tal postura é contraditória, uma vez que a fiscalização procedeu ao recálculo dos
saldos de 2015 para impactar a apuração de 2016, sem, contudo, analisar as provas apresentadas
para aquele período. Dessa forma, solicitou que o recálculo dos valores para 2015 fosse suspenso
até a decisão final do processo específico daquele ano, a fim de evitar confusão processual.
Em relação ao Crédito Presumido da Venezuela, a Recorrente reafirmou que a
sucursal cumpre integralmente os requisitos legais para sua apropriação. Sustentou que a
classificação do valor de VEF 493.059.962,00, identificado como "Ganho em Câmbio", como
receita financeira pela fiscalização estava incorreta.
Explicou que, em razão da hiperinflação e do regime de controle cambial na
Venezuela em 2016, esse "Ganho em Câmbio" representa um ajuste decorrente da atualização
monetária de itens operacionais do balanço, não tendo natureza de renda passiva. Com base em
memorando de auditores externos independentes (Doc_comprobatorio04) e a aplicação das
normas contábeis venezuelanas (VEN NIF 2 / IAS 29), a Recorrente considera esse valor como
renda ativa própria, e que o percentual de renda ativa própria da sucursal seria de 94% da renda
total, superando o limite de 80% exigido pelo artigo 91 da Lei no 12.973/2014.
Por fim, a Recorrente reiterou o pedido de provimento integral do Recurso
Voluntário para reformar a decisão recorrida e cancelar o Auto de Infração, em prestígio ao
Princípio da Verdade Material, e solicitou o reconhecimento do Saldo Negativo de IRPJ no valor
total de R$ 10.333.877,47.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Trata-se de processo que retorna a julgamento após o cumprimento de diligência
anteriormente determinada por esta Turma, estando o recurso voluntário já admitido.
Fl. 5457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731615/2021-47
7
Da controvérsia
A controvérsia remanescente, após o cumprimento da diligência anteriormente
determinada, concentra-se na suficiência da prova relativa a parcelas específicas do imposto pago
no exterior, notadamente as referentes à sucursal da Argentina e à sucursal Intersur, no Peru,
bem como na qualificação jurídica da rubrica ‘Ganho em Câmbio’ da sucursal da Venezuela para
fins de aferição do requisito de renda ativa própria previsto no art. 91 da Lei no 12.973/2014.
A legislação tributária pertinente, em especial o artigo 87, §1o,1 da Lei no
12.973/2014, o artigo 262 da Lei no 9.249/95, o artigo 16, §2o3 da Lei no 9.430/96, e o artigo 14-A4
da IN SRF no 213/2002, com a possibilidade de substituição do reconhecimento consular pela
aposição da apostila da Convenção de Haia (Decreto no 8.660/2016), estabelecem os requisitos
formais e materiais para tal dedução.

1 Art. 87. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o imposto sobre a renda pago
no exterior pela controlada direta ou indireta, incidente sobre as parcelas positivas computadas na
determinação do lucro real da controladora no Brasil, até o limite dos tributos sobre a renda incidentes no
Brasil sobre as referidas parcelas.
§ 1o Para efeitos do disposto no caput deste artigo, considera-se imposto sobre a renda o tributo que incida
sobre lucros, independentemente da denominação oficial adotada, inclusive imposto a título de tributação
mínima, bem como do fato de ser este de competência de unidade da federação do país de origem e de o
pagamento ser exigido em dinheiro ou outros bens, desde que comprovado por documento oficial emitido
pela administração tributária estrangeira, inclusive quanto ao imposto retido na fonte sobre o lucro
distribuído para a controladora brasileira.
2 Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
3 Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, os
lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no exterior, serão:
[...]
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras correspondentes, exceto na
hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê
a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
4 Art. 14-A. Para fins da compensação de que trata o art. 14, o documento relativo ao imposto sobre a
renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 1o O reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira de que trata o caput pode
ser substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o a 6o da Convenção sobre a Eliminação da
Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29
de janeiro de 2016, no âmbito dos países signatários, a qual deve:
I - ser aposta no próprio documento do órgão arrecadador do país em que for devido o imposto ou em folha
a ele apensa; e
II - estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por tradutor juramentado.
§ 2o Fica dispensada da obrigação a que se refere o caput o sujeito passivo que:
I - apresentar, com relação aos lucros, as demonstrações financeiras correspondentes, exceto na hipótese
de que trata o inciso II do art. 16 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; e
II - comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto sobre a renda que tenha sido pago por meio do documento de arrecadação
apresentado.
Fl. 5458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731615/2021-47
8
Em atendimento à Resolução no 1302-001.246, foi realizada diligência pela
autoridade fiscal de origem, consubstanciada no Despacho de Diligência no 6.535/2024, que
procedeu à reapreciação da documentação apresentada pela Recorrente em sede de Recurso
Voluntário, com especial atenção à tabela analítica constante das e-fls. 4070-4082, bem como aos
documentos complementares posteriormente juntados, avaliando, item a item, a aderência às
exigências legais previstas no art. 26, §2o, da Lei no 9.249/1995, no art. 87 da Lei no 12.973/2014 e
na regulamentação aplicável.
Da análise empreendida, a autoridade diligenciante concluiu que a maior parte dos
recolhimentos de imposto de renda pago no exterior restou devidamente comprovada, tendo sido
reconhecidos, ao final, valores que totalizam R$ 124.002.757,28, permanecendo não comprovado
o montante residual de R$ 5.488.430,48, conforme explicitado nas tabelas consolidadas do
despacho (itens 6 a 8).
Assim manifestou-se a unidade preparadora:
32- Com base nas provas apresentadas (apenas e tão somente) na apresentação
do Recurso Voluntário, e conforme as análises e informações acima concluo que o
contribuinte possui Saldo Negativo do IRPJ no ano-calendário de 2016 (ainda que
não nos valores originalmente pleiteados), não tendo, portanto, saldo do imposto
de renda a pagar, conforme abaixo demonstrado:

Não obstante o avanço instrutório proporcionado pela diligência já realizada,
subsistem questões fático-jurídicas que ainda reclamam esclarecimento complementar, razão pela
qual entendo necessária nova conversão do julgamento em diligência.
Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Embora a diligência anteriormente determinada tenha avançado na reanálise da
documentação apresentada pela Recorrente, remanesce ponto fático-contábil central sem
elucidação suficiente: a exata natureza, composição e enquadramento jurídico da rubrica “Ganho
em Câmbio” apurada pela sucursal da Venezuela no ano-calendário de 2016, no montante de VEF
493.059.962,00, cuja consideração, ou não, como renda ativa própria interfere diretamente na
Fl. 5459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731615/2021-47
9
verificação do requisito previsto no art. 91 da Lei no 12.973/20145, para fins de aproveitamento do
crédito presumido de que trata o § 10 do art. 87 do mesmo diploma6.
Conforme se extrai do acórdão recorrido, a glosa do crédito presumido referente à
sucursal venezuelana foi mantida justamente porque não se reconheceu, à luz dos elementos
então disponíveis, renda ativa própria igual ou superior a 80% da renda total.
Na diligência posterior, a autoridade fiscal reconheceu impropriedade nos dados
originalmente informados na ECF, afastando o percentual de 18,01% antes tomado como
referência, mas concluiu, ainda assim, que a sucursal venezuelana não atingiria o patamar legal,
por entender que a rubrica “Ganho em Câmbio” consubstanciaria receita financeira, estranha ao
conceito de renda ativa própria, chegando ao percentual de 53,71%.
Ocorre que os autos também contêm alegações técnicas da Recorrente, lastreadas
em demonstrações financeiras, memorando de auditores independentes e documentação
posteriormente juntada, no sentido de que a mencionada rubrica refletiria efeitos de
hiperinflação, controle cambial e atualização de itens monetários ligados à operação da sucursal,
em ambiente contábil regido por VEN-NIF 2 e IAS 29, circunstâncias que demandam exame
analítico mais aprofundado.
Nesse contexto, entendo que ainda não há base probatória suficientemente
depurada para julgamento definitivo do mérito, seja para acolher a pretensão recursal, seja para
manter a glosa. Impõe-se, portanto, nova diligência, com objeto estrito e delimitado, voltada aos
pontos remanescentes de controvérsia, em especial à rubrica ‘Ganho em Câmbio’ da sucursal da
Venezuela e à suficiência da prova documental relativa aos recolhimentos atribuídos à Argentina e
ao Peru, a fim de que a unidade de origem:

5 Art. 91. A opção pelo pagamento do imposto sobre a renda e da CSLL, na forma do art. 90, poderá ser
realizada somente em relação à parcela dos lucros decorrentes dos resultados considerados na apuração
da pessoa jurídica domiciliada no Brasil de controlada, direta ou indireta, no exterior:
I - não sujeita a regime de subtributação;
II - não localizada em país ou dependência com tributação favorecida, ou não beneficiária de regime fiscal
privilegiado, de que tratam os arts. 24 e 24-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 ;
III - não controlada, direta ou indiretamente, por pessoa jurídica submetida ao tratamento tributário previsto
no inciso II do caput ; e
IV - que tenha renda ativa própria igual ou superior a 80% (oitenta por cento) da sua renda total, conforme
definido no art. 84.
6 Art. 87. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o imposto sobre a renda pago
no exterior pela controlada direta ou indireta, incidente sobre as parcelas positivas computadas na
determinação do lucro real da controladora no Brasil, até o limite dos tributos sobre a renda incidentes no
Brasil sobre as referidas parcelas.
[...]
§ 10. Até o ano-calendário de 2022, a controladora no Brasil poderá deduzir até 9% (nove por cento), a
título de crédito presumido sobre a renda incidente sobre a parcela positiva computada no lucro real,
observados o disposto no § 2o deste artigo e as condições previstas nos incisos I e IV do art. 91 desta Lei,
relativo a investimento em pessoas jurídicas no exterior que realizem as atividades de fabricação de
bebidas, de fabricação de produtos alimentícios e de construção de edifícios e de obras de infraestrutura,
além das demais indústrias em geral. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
Fl. 5460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731615/2021-47
10
a) verifique a composição analítica dos valores classificados como “Ganho em
Câmbio” ou “receitas financeiras” da sucursal da Venezuela no ano-calendário de
2016, identificando, com lastro nos documentos já constantes dos autos, os
lançamentos, subcontas, memórias de cálculo e demonstrações que deram origem
ao montante controvertido, discriminando, se for o caso, quais parcelas decorrem
de variação cambial sobre itens monetários, quais decorrem de atualização
inflacionária e quais correspondem a outros eventos;
b) apure se houve, de fato, efeitos inflacionários refletidos nesse montante,
indicando objetivamente os documentos dos autos que o demonstram, a
metodologia empregada, a eventual aplicação das normas locais de contabilidade
mencionadas pela contribuinte, bem como a repercussão de eventual reexpressão
monetária ou reconversão da moeda sobre os valores apresentados;
c) conclua se cada uma das parcelas identificadas atende, ou não, aos requisitos
legais aplicáveis, especialmente quanto ao conceito de renda ativa própria e sua
aptidão para integrar a base de cálculo considerada para fins do crédito presumido
de 9% previsto no § 10 do art. 87 da Lei no 12.973/2014, explicitando, em caso
negativo, a razão jurídica específica da exclusão; e
d) apresente, ao final, recálculo demonstrado do percentual de renda ativa própria
da sucursal da Venezuela, com indicação clara do impacto quantitativo da inclusão
ou exclusão de cada componente examinado.
No que se refere à sucursal da Argentina, deverá a autoridade diligenciante
reexaminar a documentação já acostada aos autos e manifestar-se, de modo expresso e
fundamentado, sobre a suficiência dos documentos apresentados para comprovação do imposto
sobre a renda ali pago, esclarecendo se, no caso concreto, os documentos emitidos ou extraídos
da base da AFIP, acompanhados de tradução e apostilamento, atendem às exigências legais e
regulamentares pertinentes, ou, em caso negativo, indicando pontualmente os óbices
documentais remanescentes e a razão pela qual inviabilizam o reconhecimento do crédito.
No que se refere à sucursal Intersur, no Peru, deverá a autoridade diligenciante
examinar se a documentação apresentada, inclusive manifestação da SUNAT, comprova que a
operação descrita como “transferência de valores entre contas” corresponde, em substância, à
quitação de imposto sobre a renda segundo a sistemática local, esclarecendo se tal valor pode ser
reconhecido como imposto pago no exterior e, em caso negativo, apontando de forma
individualizada e motivada as razões técnicas e jurídicas da manutenção da glosa.
É importante consignar, ainda, que a diligência deverá ser realizada com base no
acervo probatório já juntado aos autos, sem prejuízo de a autoridade fiscal explicitar eventual
insuficiência documental supervenientemente constatada, caso em que deverá indicar, de forma
precisa, qual ponto não pôde ser confirmado e por quê.
Fl. 5461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731615/2021-47
11
Concluída a diligência, deverão ser intimadas a Procuradoria da Fazenda Nacional e
a Contribuinte para se manifestarem sobre o resultado, com prazo de 30 (trinta) dias para
apresentarem suas razões, antes do retorno dos autos a este Colegiado para apreciação final.
Em razão da diligência posta nestes autos, deverão restar sobrestados os processos
administrativos n. 12448.729270/2021-69 e 12448.918360/2021-22, de minha relatoria, até o
retorno deste processo em julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 5462
DF CARF MF
Original